Tribunal: TJMT
Processo: 0006882-91.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006882-91.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LURDES ROSSONI - CPF: 982.320.291-53 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), NELCO DURIGON - CPF: 283.377.789-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - PENHORA SOBRE IMÓVEL ANTERIORMENTE PARTILHADO EM DIVÓRCIO - INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO BEM – BENEFÍCIO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente recurso vergasta sentença que indeferiu a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução, e assim ratificada em acórdão desta c. 1a Turma de Direito Civil do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de recurso interno, que assim decidiu pela tempestividade dos embargos.

2. O divórcio rompeu o vinculo patrimonial entre eles, não havendo mais comunicação dos bens e seus frutos, inclusive comunicação das dividas contraídas de um a outro. Nesse sentido em vista do comprovado fato da dívida Notas fiscais/duplicatas terem sido contraídos somente pelo seu ex cônjuge em março/2005, não há que se falar em coparticipação da recorrida no polo passivo da execução.

3. Neste sentido comprovado restou por provas e documentos dos autos, a consubstanciar na decisão sentencial que de fato não houve qualquer benefício da recorrida aos insumos.

4. "imóvel que, antes da constrição, já não integrava o patrimônio comum do casal, porque judicialmente homologada partilha que o atribuíra, em sua totalidade, ao cônjuge-virago, desinfluente o fato de o registro da propriedade ter ocorrido em data posterior" (REsp no 34.053/SP, DJ de 08.10.01).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível de no. 0006882-91.2016.8.11.0015, interposto por NEWAGRO AGRÍCOLA COMERCIOE REPRESENTAQOESLTDA contra sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO, onde litigou LOURDES ROSSONI em desfavor de NEWAGRO AGRÍCOLA COMERCIOE REPRESENTAQOESLTDA, movida perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 101995488, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados por Lurdes Rossoni em face de New Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda. Por consequência, determino o levantamento da penhora fração ideal pertencente a embargante sobre o imóvel matriculado sob o n° 273 do CRI de Feliz Natal-MT, que devera ser demonstrada na ação executiva (cota).

Condenou a parte embargada pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído a causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma a apelante asseverou sob o ID no 101995493, ser casada pelo regime de comunhão parcial de bens com Jairo Luis Grasel, o qual figura como executado nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0000938-88.2002.8.11.0051, da qual sucedeu o registro da penhora de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis matriculados sob os no 12.968 e de no 9.539, ambos de RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Preliminarmente aduziu o recorrente pela intempestividade dos embargos à execução, que mesmo ante ao fato da não citação da recorrida nos autos da execução embargada, a apelada apresentou-se espontaneamente ao processo, em via de requerer habilitação aos autos com juntada de procuração. Requer reforma da sentença a considerar/declarar a intempestividade dos embargos por comparecimento espontâneo nos autos de execução.

Alegou que a recorrida é parte legítima a figurar no polo passivo da ação de execução pois não comprovou nos autos do embargos à execução que houve de fato a separação da área em questão.

Manifestou também que a recorrida não ofereceu qualquer documentação que comprovasse de fato sua não produção agrícola no imóvel com gravame de penhora, em afirmou em suas alegações que os insumos agrícolas oriundos da dívida em execução foram utilizados na sua propriedade, em sociedade.

Contra argumentou a sentença requerendo sua reforma, alegando que a recorrente ao não integrar os autos da ação de execução e não tendo conhecimento do feito processual, o artigo 675 do CPC dá ensejo há uma terceira hipótese como marco inicial da contagem de prazo de 5 dias para oposição dos embargos de terceiro, da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem.

Contrarrazões da apelada sob ID no 101995497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados por Lurdes Rossoni em face de New Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda. Por consequência, determino o levantamento da penhora fração ideal pertencente a embargante sobre o imóvel matriculado sob o n° 273 do CRI de Feliz Natal-MT, que devera ser demonstrada na ação executiva (cota).

Condenou a parte embargada pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído a causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

A tese recursal da apelante funda-se preliminarmente pela intempestividade dos embargos à execução, que mesmo ante ao fato da não citação da recorrida nos autos da execução embargada, a apelada apresentou-se espontaneamente ao processo, em via de requerer habilitação aos autos com juntada de procuração. Requer reforma da sentença a considerar/declarar a intempestividade dos embargos por comparecimento espontâneo nos autos de execução.

Alegou que a recorrida é parte legítima a figurar no polo passivo da ação de execução pois não comprovou nos autos do embargos à execução que houve de fato a separação da área em questão.

Que apesar da recorrida alegar que não produziu na área em questão, não ofereceu qualquer documentação que comprovasse o fato, em contrapartida aduziu que os insumos agrícolas adquiridos pelo executado Nelço Durigon foram utilizados nas suas propriedades, em sociedade.

Por fim contra argumentou a sentença requerendo sua reforma, alegando que a recorrente ao não integrar os autos da ação de execução e não tendo conhecimento do feito processual, o artigo 675 do CPC dá ensejo há uma terceira hipótese como marco inicial da contagem de prazo de 5 dias para oposição dos embargos de terceiro, da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem.

De início esclareço que o presente recurso vergasta sentença que indeferiu a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução, e assim ratificada em acórdão desta c. 1a Turma de Direito Civil do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de recurso interno, que assim decidiu pela tempestividade dos embargos nos termos que explicitamos:

”AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRLIMENTO — EMBARGOS A EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INTEMPESTIVIDADE TRAZIDA NA IMPUGNAÇÃO – PROCURACÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ — TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do represente legal ou do procurador do réu, do executo do ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência de econômica, que devem constar de cláusula especifica.

2. Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura—se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação.

3. Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação (ID 8304342, p. 3/2), bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.”

Por esta razão não vejo como prosperar tese preliminar em via de apelação, a se trazer a tona novamente tese já discutida em agravo de instrumento e recurso interno, matéria já preclusa em decisão anterior que afastou tal alegação. Inadmissível a pretensão de discutir da matéria ventilada em preliminar da presente apelação (art. 507 CPC).

No mérito, o caso se trata de embargos à execução manejado por Lurdes Rossoni/recorrida em desfavor da New Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda., aduzindo em síntese na ação que apesar de ter sido incluída no processo de execução no 4314-54.2006.8.11.0015 (movida pela empresa recorrente em cobrança de dívida datada de março/2005 junto a Nelço Durigon - seu ex cônjuge), não deve responder pelas dívidas contraídas por ele, visto que já havia se separado de fato do executado, inclusive demonstrando o trânsito em julgado da ação de divórcio em 10/08/2004.

Observa-se que na ação de execução em apensa foi penhorado entre outros os imóveis, o de matricula no 273 do CRI de Feliz Natal, MT em sua totalidade.

Desta forma, a recorrida formalizou pedido em embargos à execução para ser excluída da execução por ilegitimidade passiva, e que por conseguinte requereu a retirada de penhora gravada em sua cota/parte de imóvel matriculado sob o no 273 do CRI de Feliz Natal, MT.

A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Em fundamentação jurídica-racional o juízo de piso assinalou que diante do fato da recorrida ter demonstrado que não contraiu a dívida em execução, e sequer estava na constância do casamento com seu ex cônjuge - o executado, muito menos se beneficiou dos insumos fruto das notas fiscais e duplicatas, dessarte tenho por justo e legal que sua participação na execução principal, no polo passivo da ação não pode prosperar, assim bem alinhada a sentença que pontuou sobre o tema.

A dívida foi tão somente contraída pelo executado ex cônjuge.

Como é cediço o divórcio operado entre a recorrida e o executado Nelço Durigon rompeu o vinculo patrimonial entre eles, não havendo mais comunicação dos bens e seus frutos, inclusive comunicação das dividas contraídas de um a outro. Nesse sentido em vista do comprovado fato da dívida Notas fiscais/duplicatas terem sido contraídos somente pelo seu ex cônjuge em março/2005, não há que se falar em coparticipação da recorrida no polo passivo da execução.

Restando por assinalar a sentença do juízo a quo que a separação de fato gerou dois efeitos jurídicos: a cessação dos deveres conjugais e a interrupção do regime matrimonial de bens.

Pois bem, sabendo que a dívida movida em execução de ação principal não foi contraída na constância de casamento por regime de comunhão parcial de bens pela recorrida, coube o juízo de piso esclarecer em cognição mais aprofundada dos fatos, se os insumos, frutos da dívida do Nelço Durigon em março de 2005, beneficiaram a apelada a competir pela dívida na razão do proveito que auferiu por força do art. 1.663, § 1o do Código Civil, vejamos:

Art. 1.663 . A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.

§ 1 . As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.

Neste sentido comprovado restou por provas e documentos dos autos, a consubstanciar na decisão sentencial que de fato não houve qualquer benefício da recorrida aos insumos.

Calha destacar que se tornou inconteste que as notas fiscais/duplicatas tiveram como endereço de entrega dos insumos a Fazenda São Gabriel, localizada no município de Ipiranga do Norte/MT, e não ao imóvel centro da discussão em embargos à execução, a saber de matricula no 273 do CRI de Feliz Natal, MT.

Por estes termos tenho que a r. sentença que reconheceu pela ilegitimidade da recorrida a figurar no polo passivo da ação de execução, por não se beneficiar do objeto contraído em dívida pelo ex cônjuge, não pode ser reformada, pois irretocável neste ponto.

Em que pese a irresignação do recorrente ao alegar fato de que a recorrida não comprovou por documento hábil nos autos, que a divisão de imóvel penhorado em ação de execução, foi dado a ela por partilha de bens em ação de divórcio, não pode prosperar tal argumento, visto que o bem atribuído ao cônjuge após a separação não é alcançado em execução do outro, ex conjuge, sendo irrelevante a comprovação por registro do formal de partilha do referido bem.

Imprescindível ressaltar que se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que pouco releva o fato de a partilha ter sido levada, ou não, ao registro. É nesse sentido a jurisprudência da citada Corte, assinalando precedente da Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, que não pode ser objeto de penhora "imóvel que, antes da constrição, já não integrava o patrimônio comum do casal, porque judicialmente homologada partilha que o atribuíra, em sua totalidade, ao cônjuge-virago, desinfluente o fato de o registro da propriedade ter ocorrido em data posterior" (REsp no 34.053/SP, DJ de 08.10.01).

Temos ainda decisão nesse sentido a reforçar entendimento a cerca do caso, em que a Eg. 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região (AC 5004967-28.2013.4.04.7007) determinou por unanimidade que “a transferência de propriedade de bem imóvel opera-se independentemente do registro do forma de partilha no cartório de Imóveis, sendo certa a impossibilidade de realização de penhora decorrente de execução fiscal ajuizada contra ex-cônjuge”.

Vejamos jurisprudência que evidenciar o exposto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE IMÓVEL ANTERIORMENTE PARTILHADO EM DIVÓRCIO - INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO BEM - RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EMBARGADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A embargante recebeu o imóvel objeto da presente demanda em decorrência de partilha de bens por divórcio em data anterior ao ajuizamento da ação de execução e à própria contratação do empréstimo que deu azo à constrição que recaiu sobre o bem e que mantém a posse do mesmo, consoante depreendido do contrato de locação.

2 - O bem partilhado para a mulher antes do processo de execução contra o ex-marido não pode ser alcançado pela penhora, sendo pouco relevando que a partilha não tenha sido levada ao registro.

3 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em caso de penhora de imóvel, cuja promessa de compra e venda ou partilha não foi registrada e não tendo o embargado oferecido resistência à desconstituição da penhora, não pode ele ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários e custas processuais.

4 - O embargado ofereceu resistência à desconstituição da penhora, razão pela qual é correta a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

5 - Recurso improvido. (AC 0030004-66.2011.8.08.0024 TJES)

Assim, não há falar em reforma da douta sentença, haja vista a comprovação de fato que a recorrida não participou da dívida em execução, não auferiu benefício dos insumos, devendo ser mantida a sentença que restabeleceu a ordem ao determinar o levantamento da penhora fração ideal pertencente à recorrida sobre o imóvel de matricula no. 273 do RGI de Feliz Natal, MT, porque insubsistente a penhora do imóvel que não integrava o patrimônio do devedor.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022